Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714021-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI REQUERIDO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 312 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito. Redistribuam-se os presentes autos, com compensação, de acordo com o regramento de regência (RITJDFT, arts. 59, 79, § 4o, 81 dentre outros). Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator